Tribunal: TCU
Processo: 038.305/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Instituto IBEC de Educação e Cultura, Alexandre Stalin Silveira Chammas e Renata Silveira Chammas D'Atri contra o Acórdão 13.747/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Instituto IBEC de Educação e Cultura, Alexandre Stalin Silveira Chammas e Renata Silveira Chammas D'Atri, contra o Acórdão 13747/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou as suas contas irregulares, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 061/2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.